Tribunal: CARF
Processo: 10830.724223/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724223/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
E.M. AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PRELIMINAR.
ANULAÇÃO
POR
EXTINÇÃO
DA
EXIGÊNCIA.
REJEIÇÃO.
O ITR apurado no auto-lançamento não se confunde com a exigência de
imposto suplementar a pagar.
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REJEIÇÃO.
Transcorrido o prazo sem apresentação do laudo técnico em consonância com
as formalidades exigidas, não há que se cogitar cerceamento de defesa.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA No 02 DO CARF.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4 DO CARF.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724223/2013-70
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724223/2013-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por E.M. AGROPECUARIA LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília –
DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação para manter a exigência de R$ 237.556,26 (duzentos e
trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), relativo ao ITR do
exercício de 2009, ante a ausência de comprovação das áreas de produtos vegetais e de
pastagem, bem como o VTN declarado.
Colaciono apenas a ementa da decisão recorrida por ser, por ora, suficiente à
compreensão da querela devolvida a esta instância revisora:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a
legislação
vigente,
possibilitando
à
Contribuinte
exercer
plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se
falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na
sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade autuante, da
área de produtos vegetais informada na DITR/2009, por falta de
documentos de prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência
de rebanho no imóvel em 2008, deverá ser mantida a glosa da área
de pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a
legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para ITR/2009 pela
Autoridade Fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico
de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e
elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3),
com
fundamentação
e
grau
de
precisão
II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a
revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA DO PAGAMENTO.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724223/2013-70

Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização,
no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo juntamente com a
multa e os juros de mora aplicados aos demais tributos. Não há
como dispensar a Contribuinte do pagamento da multa exigida
pela Autoridade Fiscal, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no
9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 97; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/07/2015, recurso
voluntário (f. 126/135), replicando, em diversas passagens “ipsis litteris”, as teses declinadas em
sede de impugnação (f. 42/54), que podem ser assim sumarizadas: preliminarmente, i) a
impossibilidade da exigência, ao argumento de que já teria quitado o ITR referente ao exercício
sob apreciação; e, ii) a nulidade do lançamento, frente à violação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa. Quanto ao mérito, sustenta a confiscatoriedade da multa de 75% (setenta e
cinco por cento), bem como a inaplicabilidade da taxa SELIC.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
I – DAS PRELIMINARES: DA EXTINÇÃO DA EXIGÊNCIA & DA NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
A recorrente afirma que há de ser anulada a “(...) notificação de lançamento, na
medida em que exige tributo já integralmente quitado, e na época certa.” (f. 128) Além de não
acostar nenhuma prova para corroborar sua alegação, da leitura das razões recursais parece haver
certa incompreensão da diferença entre o ITR apurado no auto-lançamento e aquele apurado
pelas autoridades fazendárias, que culminam com a exigência de um “imposto a pagar –
suplementar”, como bem destacado na notificação de lançamento (f. 2). Assim, ante a ausência
de comprovação de áreas e do VTN declarado em DITR (f. 6), foi apurado um imposto
suplementar a ser recolhido, razão pela qual não há que se cogitar a ocorrência de causa
extintiva da exigência.
Tampouco me convenço de padecer o lançamento de nulidade. Em clara
inversão do ônus probatório, afirma a recorrente ser imprescindível que
(...) o Fisco comprove o Valor da Terra Nua (...) por meio de
prova contundente, trazendo a Fazenda ao menos laudo de
avaliação com registro nos órgãos responsáveis (CREA) e
elaborado conforme as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), frisando que, no caso concreto, o lançamento
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724223/2013-70

não veio corroborado com prova documental alguma (...)” – f.
130; sublinhas deste voto.
Às f. 8/9 consta ter sido a recorrente devidamente intimada para apresentar os
documentos que, ao seu sentir, deveriam ser acostados pelas autoridades fazendárias. Na mesma
oportunidade foi alertada que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades
exigidas, ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra da RFB. Por ter o prazo do termo de intimação fiscal transcorrido “in albis”, foi
arbitrado o VTN médio por aptidão agrícola – f. 33. A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao
dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Inexiste, portanto, dúvidas sobre a quem competia o ônus probatório neste
caso. Sem a demonstração de que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados no
art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de nulidade
prevista no art. 59 daquele mesmo diploma, deixo de acolher a preliminar suscitada.
II – DO MÉRITO: DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA & DA
CORREÇÃO PELA TAXA SELIC
Consabido que as alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio
constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda
sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista
no inc. IV do art. 150 da CRFB/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos
são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre
uma sanção de ato ilícito, ao passo que o tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os
tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal,
enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é
desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim, ao meu aviso, a multa ora sob
escrutínio sequer poderia ser rotulada desarrazoada, muito menos confiscatória.
Quanto à inaplicabilidade da SELIC para a correção dos créditos de natureza
tributária, tem este eg. Conselho verbete sumular que rechaça a pretensão da recorrente. Confira-
se:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724223/2013-70

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital